Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703719-81.2022.8.07.0009 Apelantes Rerison Tavares da Silva e Antônio Alves de Carvalho Apelados Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O feito encontra-se pautado para julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Cível, a ser realizada no período de 13/3/2024 a 20/3/2024 (Id 56337980). Nada a prover quanto à petição de Id 56351153, acompanhada dos documentos de Ids 56351157 ao 56527380, apresentada pelo autor/apelante Antônio Alves de Carvalho, na qual “requer o deferimento do pedido para determinar a expedição do competente Mandado de Penhora no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), que deverão ser atualizados conforme determinado em sentença, com a respectiva Averbação no Rosto dos Autos da Ação de Inventário e Partilha, processo n.o 0711644-94.2023.8.07.0009), em tramitação na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, bem como a cientificação do Requerido”. É que, na hipótese, nesta instância revisora, aguardam julgamento as apelações interpostas por Rerison Tavares da Silva (Id 52954207) e pelo ora peticionante (Id 52954219) contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 52954204), complementada pela sentença de Id 52954216, que, em ação de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade ajuizada por Antônio Alves de Carvalho em desfavor de Rerison Tavares da Silva, julgou procedente o pedido para declarar a existência de sociedade de fato entre as partes atinente à aquisição e exploração comercial de um caminhão, bem como sua dissolução, pela retirada do autor, e condenar o requerido à restituição de metade dos valores pagos pelo autor, além do pagamento de metade dos lucros auferidos pelo réu. Desse modo, incabível, nesta instância recursal, o pretendido deferimento de “penhora no rosto dos autos” para “garantir futura execução”, conforme requerido pelo peticionante, haja vista que a medida pretendida, em verdade, consubstancia eventual cumprimento provisório de sentença. Aguarde-se a conclusão do julgamento. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora